Tribunal: TJES
Processo: 5007221-37.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007221-37.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
OS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE OSVALDO DOS SANTOS CUSTÓDIO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6043684), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 5981916.

Narra o embargante que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão, pois não haveria pronunciamento sobre a alegada necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema n.º 1002, do STF.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou a apelação:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".
2)
Dessa forma: (i) aplicando o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002); bem como (ii) não havendo condenação pecuniária e não sendo possível mensurar o proveito econômico e sendo o valor da causa irrisório, arbitra-se a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC
.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte o édito sentencial, apenas e tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (TJES, Apelação n.º 5007221-37.2022.8.08.0047, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 06/09/2023).

Portanto, o acórdão aplicou o Tema n.º 1002, do STF por ocasião do julgamento do apelo, condenando o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Assento que “[...] não há que se falar em sobrestamento dos processos até que haja uma solução definitiva do Tema nº 1002, haja vista que [...] as Cortes superiores firmaram posicionamento de ser despiciendo aguardar o trânsito em julgado para a aplicação dos acórdão paradigmas
[...]” (TJMS; EDclCv 0800106-11.2019.8.12.0047/50003; Relator: Juiz Waldir Marques; Primeira Câmara Cível; DJMS 14/11/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1.002 DO STF. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, hipóteses que não se encontram presentes no caso.
É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
. Precedentes do STF e do STJ. EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 87, § 2º, DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS. Não existe violação à coisa julgada na fixação de honorários para serem arcados pelo Estado de Mato Grosso do Sul, na medida em que se determinou o custeio solidário entre os entes demandados, na forma do art. 87, § 2º, do CPC. Embargos rejeitados. (TJMS; EDclCv 0800841-29.2022.8.12.0018/50001; Relatora: Desª Jaceguara Dantas da Silva; Quinta Câmara Cível; DJMS 07/11/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 1.040 DO CPC.
Pretensão de manutenção do sobrestamento até o trânsito em julgado do tema repetitivo 1002/STF.
Desnecessidade
. Ausência de condenação do estado de mato grosso do sul por força da Súmula nº 421 do STJ.
Entendimento superado no tema 1002 do STF. Imposição de arbitramento da verba honorária sucumbencial em desfavor do ente estadual
. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AgIntCv 0804469-95.2019.8.12.0029/50003; Relator: Des. Alexandre Bastos; Quarta Câmara Cível; DJMS 21/11/2023).

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Entendo que “[...]
não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0512.11.005276-2/002, Relator: Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, J 16/08/2022, DJ 22/08/2022).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6043684)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 5981916
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2023 às 15:37:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48451722112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR